Tribunal: STF
Processo: HC 208080
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Muniz Decia e Catiucia de Souza Dias, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 697.968/BA.



    Relata o impetrante que os pacientes foram presos preventivamente, em razão da prática do crime previsto no art. 333, parágrafo único, por 29 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (corrupção ativa). 



    Assevera, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 



    Narra que a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares pela juíza de primeira instância. Afirma ter sido ilegal a reforma da decisão que revogou a prisão, porque o pedido do Ministério Público foi formulado em processo “apartado e sigiloso”, com objetivo de concessão de “efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito”, a fim de “restabelecer monocraticamente e sigilosamente a prisão dos pacientes”.



    Ressalta que a defesa foi surpreendida com o processo “apartado e sigiloso” que resultou na revogação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Aduz que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, por conta da ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito. 



    Requer a defesa a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes.



    Em 22/10/2021, indeferi o pedido liminar por estar configurada, na hipótese, a dupla supressão de instância (e-Doc. 24).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador prestou informações as informações pertinentes (e-Doc. 28).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus, ou pela denegação da ordem (e-Doc. 29), em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Processo penal. Habeas corpus. Crime de falsidade ideológica, crime econômico de cartel, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Pleito que busca restabelecer decisão de primeira instância que substituiu a prisão preventiva por cautelares em meio aberto.



    1. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O mérito do presente writ não foi analisado pelo Tribunal de Justiça a quo tampouco pelo STJ, a revelar que o conhecimento direto da matéria nessa Corte suprema resultará em dupla supressão de instância.



    3. A decisão do TJBA foi fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva dos pacientes e a necessidade de atribuição de efeitos suspensivos ao recurso em sentido estrito interposto pelo MP.



    4. Não foi demonstrado pelo impetrante prejuízo acarretado pela nulidade arguida, exigência do art. 563 do CPP e incidente tanto nas nulidades absolutas quanto relativas. 



    5. Pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.”



    Bem examinados os autos, pondero e decido.



    No presente caso, insurge-se o impetrante contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do HC nº 697.968/BA, a qual tem o seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de ADRIANO MUNIZ DECIA e CATIUCIA DE SOUZA DIAS contra decisão de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE BAHIA - TJBA concessiva de tutela de urgência na Ação Cautelar n. 8031678- 47.2021.8.05.0000 para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito Ministerial, com restabelecimento do decreto de prisão preventiva dos pacientes.



    Segundo o impetrante, os pacientes tiveram prisão preventiva decretada em 13/1/21 e cumprida em 10/2/21 (fl. 4). Em 26/2/21, houve substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (fls. 652/656). Em 5/4/21 foi oferecida denúncia em face dos pacientes pela prática do delito tipificado no art. 333, parágrafo único, por 29 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal - CP (corrupção ativa). Em 24/9/2021, sobreveio a decisão objeto deste writ, com decretação de prisão preventiva, nos seguintes termos: 



    ‘Narra a petição inicial, em síntese, que os Requeridos Adriano Muniz Decia e Catiucia Dias foram denunciados e respondem à mencionada ação penal, acusados da prática dos crimes do artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica); artigo 4º, inciso I e II, da Lei 8.137/90(crime econômico de cartel); art. 90 da lei n° 8.666/93 (fraudes em licitações); e, ainda, artigo 1°, caput, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), tendo sido decretada a prisão cautelar dos denunciados. Contudo, acolhendo requerimento da Defesa, a ilustre Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador substituiu as prisões preventivas dos denunciados por medidas cautelares diversas.



    […]



    É o relatório. 



    […]



    A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, parágrafo único, do CPC). No presente caso, o Ministério Público, ora Requerente, demonstrou ter interposto Recurso em Sentido Estrito (ID 19390335), encaminhado à douta Procuradoria de Justiça em 14.06.2021, e retornado à Segunda Câmara Criminal, no dia de hoje, mas ainda sem conclusão ao gabinete desta Magistrada, conforme consulta no sistema Pje.



    […]



    Conforme se infere dos autos, a ABEPV (Associação Baiana de Estampadores de Placas Veiculares e Similares) atuava há décadas no setor de estampamento de placas veiculares e similares, sendo controlada pelos Requeridos, Adriano Muniz Decia e Catiucia Dias, viabilizando a formação de cartel no mencionado segmento de serviço(ID 19389912). 



    […]



    Assim, em tese, as práticas criminosas dos Requeridos, fomentando e mantendo cartel neste setor de serviço no Município de Salvador, prescinde do funcionamento da ABEPV, visto que ao atuarem desde a década de 1990 neste específico mercado, tem o domínio absoluto das engrenagens de seu funcionamento (IDs 19389899 a 19390335). 



    Dessa forma, entende-se inócua, em tese, para impedir a manutenção de cartel no setor de estampamento de placas veiculares e similares no Município de Salvador, a 'Suspensão do exercício de qualquer atividade da ABPEV (Associação Baiana de Estampadores de Placas Veiculares e Similares)', enquanto seus “gestores”, Adriano Muniz Decia e Catiucia Dias, encontrarem-se em liberdade para praticar atos contra a ordem pública e econômica. 



    Demonstrou-se, ainda, que através de interceptação telefônica, a pessoa de Marco Antônio Ribeiro – denunciado em ação penal diversa, também por participação no cartel em referência – obteve informação privilegiada por parte de agente público sobre o momento da efetiva prisão preventiva dos Requeridos, decretada originalmente na ação penal em referência, no dia 10.02.2021, evidenciando, assim, a influência que os Requeridos possuem junto ao Poder Público (ID19389897).



    Portanto, entende-se não se mostrar recomendável a substituição da prisão preventiva dos Requeridos por medidas cautelares diversas, pois permanecem presentes os motivos que ensejaram a decretação da medida constritiva, na forma do art. 312 do CPP, especialmente como forma de salvaguardar a ordem pública e econômica. " (fls. 72/76)



    No presente writ, os impetrantes objetivam a superação da súmula 691 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF, pois alegam que, no caso dos autos, a insurgência se dá contra decisão monocrática que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Asseveram que a Medida Cautelar Inominada utilizada pela acusação seria incompatível à ordem jurídico-penal vigente. 



    Sustentam, ainda, que ‘a forma como se deu o édito prisional, por si só, acarreta nulidade, por se tratar de ação cautelar própria, autônoma e sigilosa, o que vai de encontro à Súmula nº 604 do STJ’ (fl. 22). Afirmam, também, que a concessão do efeito suspensivo ao Recurso em sentido estrito violou o art. 584, do CPP e a jurisprudência pátria. 



    Por fim, se insurgem contra o despacho expedido pela Desembargadora para a realização da audiência de custódia pelo Juízo de primeiro grau, pois este seria incompetente para o feito, ‘tendo em vista a remessa dos autos para a Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA, já que, nos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ e da Reclamação nº 29.303, deveria ter sido realizada pela autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia’ (fl. 33). 



    Deste modo, requerem, em liminar e no mérito, o restabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão e a anulação da "decisão tomada nos autos da Ação Cautelar Inominada" (fl. 41). 



    É o relatório. Decido. 



    Não há como conhecer do pedido, uma vez que o presente mandamus ataca decisão monocrática de Desembargadora. Não tendo o impetrante interposto o recurso cabível contra o referido decisum, inexiste manifestação do Colegiado Estadual sobre o mérito do pleito. Nesse sentido (grifo nosso):



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. WRIT IMPETRADO CONTRA JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO COLEGIADO DO TRIBUNAL A QUO. INSTÂNCIA DE ORIGEM NÃO EXAURIDA. PEDIDO LIMINARMENTE INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se mostra cabível a impetração do writ contra decisão monocrática que indefere liminarmente o mandamus de origem, em razão de ser necessária a interposição de recurso para submissão do respectivo decisum ao colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, nos temos do art. 105, II, a, da Constituição Federal (AgRg no HC 509.051/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no HC 645.300/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/03/2021).



      ‘AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da necessidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática do relator no Tribunal de segundo grau que indefere o processamento de revisão criminal, sob pena do writ aqui impetrado não ser conhecido em razão da supressão de instância’ (AgRg no HC n. 492.822/PB, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 663.261/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/06/2021) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU O MANDAMUS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. II - A fim de impugnar decisão monocrática de Desembargador que indeferiu o habeas corpus na origem, deve-se interpor o adequado agravo regimental, ou respectivo recurso cabível, para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração do writ perante esta Corte Superior, a fim de evitar a indesejável supressão de instância. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 665.559/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO COLEGIADO DO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador que, ao analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o writ, deve ser o recurso de agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior. 2. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus. 3. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC 399.172/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2017) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República dispõe que compete a este Tribunal Superior processar e julgar habeas corpus, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. Contudo, não constam nos autos elementos que demonstrem a existência de acórdão da Corte Estadual apreciando o tema objeto deste writ. 2. Não se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra decisão singular de Desembargador. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgInt no HC 379.806/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 02/02/2017) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. - Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal. - No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF. - Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 332.057/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/03/2016) 



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro, liminarmente, o presente habeas corpus.” 



     



    Conforme ressaltei inicialmente, não é o caso de aplicação da Súmula 691/STF, porquanto, na espécie, não se trata de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão mediante a qual se fulminou de plano a inicial que questionava decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual, razão por que sua apreciação, de forma originária, nesta oportunidade, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per satum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). No mesmo sentido, cito também: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, nesta data, verifica-se que a decisão ora questionada foi confirmada, por unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF’ (AgRg no HC 563.607/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido.” (julgado em 09/11/2021; publicado no Dje de 16/11/2021)



    Esse julgado substitui o título judicial que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC no 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10). 



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação, flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico a decisão do STJ que não conhece do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, haja vista não ter sido a matéria esgotada no Tribunal de origem.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de fevereiro de 2.022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente